Tribunal: TJSP
Processo: 2208610-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que manteve decisão anterior de suspensão do feito, da qual não houve interposição de recurso. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido.